Tribunal: STF
Processo: RHC 212489
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação A atividade criminosa. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao revés do consignado nas razões do presente agravo regimental, as instâncias de origem não se escoraram tão só na quantidade e qualidade da droga apreendida para afastar o redutor. Da leitura atenta da sentença de primeiro grau e do acórdão objurgado, a partir das circunstâncias apuradas na instrução processual, evidenciou-se a dedicação da agente em atividades criminosas em grau incompatível com a aplicação do benefício em questão - a acusada não logrou comprovar ocupação lícita, pelo contrário, existem elementos de prova que evidenciam sua dedicação exclusiva ao comércio espúrio desde que era menor de idade. Precedentes. 



    2. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e, assim, readequar a pena imposta para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 696.471, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o histórico de atos infracionais [e] a menção à “falta de prova efetiva do exercício de atividade remuneratória lícita” foram os únicos elementos apontados pelas instâncias ordinárias com vistas a obstar a incidência do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo certo que a paciente é primária e a quantidade de entorpecente apreendido não foi significativa”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguinte passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    É que, na hipótese em debate, ao revés do consignado nas razões do presente agravo regimental, as instâncias de origem não se escoraram tão só na quantidade e qualidade da droga apreendida para afastar o redutor. Da leitura atenta da sentença de primeiro grau e do acórdão objurgado, a partir das circunstâncias apuradas na instrução processual, evidenciou-se a dedicação da agente em atividades criminosas em grau incompatível com a aplicação do benefício em questão - a acusada não logrou comprovar ocupação lícita, pelo contrário, existem elementos de prova que evidenciam sua dedicação exclusiva ao comércio espúrio desde que era menor de idade. 



    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]”.



    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que a paciente se dedicava a atividade criminosa, notadamente ao se considerar que “existem elementos de prova que evidenciam sua dedicação exclusiva ao comércio espúrio desde que era menor de idade” (passagem do acórdão proferido pelo STJ).



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. E mais: não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e o HC 201.617-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    12. Ainda: o STF tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator